Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-83.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-83.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. REPASSE DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. VERBA RECEBIDA ANTES DA EC Nº 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do município ao repasse de 60% dos valores recebidos por meio de precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os recursos de precatórios do FUNDEF, recebidos pelo município em 2015, devem ter 60% de seu valor destinado ao pagamento dos profissionais da educação, com base na Emenda Constitucional nº 114/2021.

III. Razões de decidir

3. Os recursos extraordinários do FUNDEF, recebidos via precatório antes da vigência da Emenda Constitucional nº 114/2021, não estão submetidos à subvinculação obrigatória de 60% para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.

4. A aplicação da subvinculação a verbas extraordinárias e não recorrentes poderia gerar desequilíbrio orçamentário e violar os princípios da razoabilidade e da irredutibilidade salarial, prejudicando a alocação de recursos em outras áreas da educação.

5. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que passou a prever o repasse de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas, como o recebimento dos valores pelo município em 2015, em respeito ao ato jurídico perfeito.

6. A destinação da verba recebida antes da referida emenda constitucional insere-se na esfera de discricionariedade do gestor público, que deve aplicá-la na manutenção e desenvolvimento do ensino, sem que haja direito subjetivo dos professores ao rateio de um percentual específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 60; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 9.424/1996, art. 7º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1778148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019; TCU, Acórdão n. 1.824/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000037-83.2016.8.05.0075, em que figura como apelante
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.